Tribunal: STF
Processo: AI 709068
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO
   QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO: ATUAÇÃO
   MINISTERIAL QUE SE CONTRAPÔS À PROVA TÉCNICA. VIOLAÇÃO À
   SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ALÍNEA "C" DO INCISO XXXVIII DO ART. 5º
   DA CF/88). NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATERIAL PROBATÓRIO.
   ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. ALEGADA AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
   E À AMPLA DEFESA (INCISOS LIV E LV DO ART. 5º DA CF/88). OFENSA
   MERAMENTE REFLEXA AO MAGNO TEXTO. AGRAVO REGIMENTAL
   DESPROVIDO.
1. Para que se pudesse entender violada a soberania
   dos veredictos (alínea "c" do inciso XXXVIII do art. 5º da Magna
   Carta) seria necessário um amplo revolvimento de matéria fática.
   Em sede extraordinária, impossível aceitar a tese de que o
   Promotor de Justiça se contrapôs à prova técnica dos autos
   (relatório de necropsia e exame de balística).
2. Não procedem
   as alegadas afrontas ao devido processo legal e ampla defesa
   (incisos LIV e LV do art. 5º da CF/88). Pacífica a jurisprudência
   deste STF, no sentido de que eventual afronta ao Magno Texto
   ocorreria apenas de modo reflexo ou indireto. A jurisdição foi
   regularmente prestada pelo Tribunal recorrido, embora
   contrariando os interesses da parte agravante.
3. Agravo
   desprovido.